Tribunal: TJDFT
Processo: 0743526-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-ESPECIAL NÃO GOZADA. INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DA INATIVIDADE. ETAPA ALIMENTAÇÃO. EXATIDÃO DOS CÁLCULOS FORMULADOS NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.100,00 a título de diferença de valores quando da conversão da licença especial em pecúnia proveniente da inclusão das parcelas de auxílio-moradia e etapa alimentação.
II. Na situação dos autos a parte autora é regida pelas Leis 7.289/84 e 10.486/02, sendo que a previsão legal para a conversão da licença-especial em pecúnia para os militares é diversa das normas relativas à conversão da licença-prêmio em pecúnia para os servidores civil. Assim, destaca-se que quando do exercício da licença especial o seu pagamento será conforme a sua remuneração. Contudo, de acordo com os artigos 1o e 2o da Lei 10.486/02 a remuneração dos militares corresponde às rubricas indicadas no artigo 1o da Lei, enquanto que o artigo 2o estabelece, além da remuneração estabelecida, outros “direitos pecuniários”, dentre os quais o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia. Portanto, não obstante a parte autora sustentar o caráter permanente das verbas que almeja incluir na conversão em pecúnia da licença especial, deve-se ressaltar que o regramento dos militares se distingue dos civis por conta do auxílio-alimentação e auxílio-moradia não estarem incluídos no conceito de “remuneração”, não sendo admita a interpretação legal para incluir como remuneração as rubricas que constam expressamente como direitos pecuniários.
III. Assim, e face a ausência de previsão expressa da base de cálculo para a conversão da licença-especial em pecúnia, mostra-se correto o entendimento adotado pela Administração Pública no âmbito administrativo quando promoveu os cálculos para o pagamento da conversão com fulcro nos proventos a serem auferidos pelo autor quando passou para a inatividade, ocasião em que realizou a inclusão do valor relativo ao auxílio moradia e excluiu o valor decorrente da etapa alimentação. Para tanto, convém destacar a distinção estabelecida pela Lei 10.486/02 quanto aos proventos da inatividade, visto que o seu artigo 21, VI, inclui o auxílio-moradia, enquanto inexiste o pagamento do auxílio-alimentação. Ainda, não obstante a sentença ter concluído pela procedência do pedido relativo ao pagamento de R$ 5.100,00 a título de ”auxílio moradia e etapa alimentação”, ressalta-se que a demanda era adstrita ao pedido de condenação na quantia de R$ 5.100,00 relativo à diferença decorrente da ausência da etapa alimentação nos cálculos entabulados (R$ 850,00 X 6 meses).
IV. Portanto, devem ser mantidos os cálculos efetuados quando do pagamento no âmbito administrativo da conversão em pecúnia da licença-especial, visto ter incluído o valor recebido a título de auxílio-moradia e excluído aquele referente à etapa alimentação. Assim, constatada a exatidão dos pagamentos efetuados pela administração pública, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos elencados na inicial.
V. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.